Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701613-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON ALEXANDRE RABELO DE SOUZA AGRAVADO: JOSIRLEIDE DE ALMEIDA MAIA E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLON ALEXANDRE RABELO DE SOUZA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição de Águas Claras nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens no 0712567-63.2018.8.07.0020. O presente agravo não comporta pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2023 17:58:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador